Tribunal: TJBA
Processo: 8159705-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159705-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, em razão de suposta interrupção no fornecimento de água por mais de cinco dias consecutivos, após apagão elétrico nacional.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço essencial e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral, com base na responsabilidade objetiva da concessionária e ausência de prova contrária.

3. A parte apelante sustentou ausência de prova concreta da interrupção no imóvel da autora, ausência de registro administrativo da falha e inexistência de reservatório domiciliar, atribuindo eventual prejuízo à própria consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: saber se a interrupção na prestação de serviço essencial, quando não individualizada e comprovada em relação ao domicílio da parte autora, configura falha a justificar indenização por dano moral; e saber se a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito impede a condenação da concessionária por responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A inversão do ônus da prova no sistema consumerista não exime o consumidor de apresentar ao menos início de prova do fato constitutivo de seu direito.

6. A parte autora limitou-se a apresentar reportagens jornalísticas genéricas sobre o apagão, sem individualizar o alegado prejuízo ou demonstrar a efetiva interrupção no imóvel.

7. Ausência de comprovação por meio de documentos, alteração na média de consumo ou diligências que permitissem aferir a veracidade da alegação.

8. Julgados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia demonstram entendimento consolidado no sentido de que a mera juntada de notícias jornalísticas não basta para configurar responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação cível conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inversão dos ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A mera juntada de matérias jornalísticas genéricas não é suficiente para comprovar falha na prestação de serviço essencial de abastecimento de água. 2. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido indenizatório, ainda que haja inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8030399-23.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8115345-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Parada, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8095486-57.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Braga, 5ª Câmara Cível, j. 08.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8034089-94.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 29.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8159705-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator